Tribunal: TJSP
Processo: 3000033-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar "Home Care", medicamentos e insumos. Possibilidade. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constitucional. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar "Home Care", medicamentos e insumos. Possibilidade. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade.
O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos.
Agravo de instrumento provido.